Tribunal: STF
Processo: ARE 1352162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE DIRETORA ESCOLAR E PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR – INFRAÇÕES FUNCIONAIS – PENALIDADE DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS – APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO – NECESSIDADE DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VÍNCULO COM O ESTADO – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – FALTA DISCIPLINAR PUNÍVEL COM CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.



    - Tendo sido devidamente esclarecidos os motivos que levaram ao convencimento do magistrado, o simples fato de a parte discordar da fundamentação apresentada não enseja a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.



    - De acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Poder Judiciário reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, devendo ser acentuado que, em atenção ao princípio da deferência da jurisdição, a intervenção judicial somente se justifica para ato administrativo irregular, o que significa dizer que, para a manifestação do Poder Judiciário, é preciso analisar a competência de quem praticou o ato e o observância dos limites da legalidade, pois, em razão do princípio da separação de poderes, não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo que observou os limites legais.



    - Se o processo administrativo disciplinar respeitou as exigências legais (art. 218 e seguintes da Lei Estadual nº 869/52), tendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, e restou provada a prática de atos tipificados no Estatuto dos Servidores Públicos como infrações disciplinares passíveis de demissão a bem do serviço público (art. 250, II e V, da Lei Estadual nº 869/52), não se justifica a anulação da sanção pelo Poder Judiciário, com a reintegração do servidor ao cargo.



    - O administrador público deve pautar sua conduta pelo que legalmente lhe é permitido, sendo-lhe demandada uma atuação mais cuidadosa, por gerir a coisa pública, o que implica em um maior rigor no seu regime disciplinar.



    - No controle de legalidade e de abuso de poder realizado pelo Poder Judiciário, a discricionariedade do administrador pode ser analisada inclusive sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, para que a punição disciplinar seja razoável e proporcional, ela deve ser aceitável e respeitar os limites legais, sendo adequada à infração funcional cometida.



    - O art. 40, § 5º, da Constituição Federal e o art. 36, § 5º, da Constituição Estadual garantem ao servidor, no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a aposentadoria com proventos integrais com a redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição em cinco anos, ou seja, aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição (homem), e 50 anos de idade e 25 anos de contribuição (mulher).



    - Nos termos do art. 257 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, ainda que conte com os tempos de serviço e de contribuição exigidos para a aposentadoria especial, o servidor que tenha praticado infração funcional passível de demissão a bem do serviço público, terá sua aposentadoria cassada.



    - A LC nº 64/2002 prevê expressamente, em seu art. 3º, § 2º, que “o servidor desvinculado do serviço público estadual perde a condição de segurado”, não lhe podendo ser reconhecido o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Estaduais, contudo, vale ressaltar que nada obsta que o servidor desligado utilize o tempo de serviço e de contribuição perante o Estado para requerer sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente